Tribunal: TCU
Processo: 034.211/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reversão de pensões especiais de ex-combatente enviados ao TCU para fins de apreciação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de reversão de pensões especiais de ex-combatentes emitidos pelo Comando da Aeronáutica em favor das beneficiárias indicadas acima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 157, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. excluir o ato de número 39394/2017 do sistema e-Pessoal, por ter sido cadastrado em duplicidade em relação ao de número 32545/2017; 9.2. considerar legais os atos de reversão de pensões especiais de ex-combatentes emitidos em favor de Myrian Ferraz Costa (61907/2018) e Maria Olga Rodriguez Teixeira (84639/2018); 9.3. considerar ilegais os atos de reversão de pensões especiais de ex-combatentes emitidos em favor de Maria Terezinha Baytack Beltrão de Castro e Rosani Baytack Alves Ribeiro Fernandes (32545/2017), Eliane Nester, Elizabeth Nester e Wilma Regina Nester (96635/2018), Jussara Maria Bonifácio da Silva (63810/2019) e Neide Terezinha Ceccon Friedrich (70170/2019) e negar-lhes registro; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.5.2. comunique às interessadas relacionadas no subitem 9.3 acima a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.5.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que as interessadas indicadas no subitem 9.3 acima tiverem conhecimento desta deliberação; e 9.5.3.2. na hipótese de tais interessadas optarem pelas pensões ora em exame, deixando de perceber qualquer outro benefício previdenciário, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação. 9.6. esclarecer à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica que, mesmo não sendo efetuada a opção a que se refere o subitem anterior: 9.6.1. a pensão especial objeto do ato número 32545/2017 poderá prosperar em favor de Rosani Baytack Alves Ribeiro Fernandes, caso reste demonstrada a cessação dos seus vínculos com o Estado do Rio de Janeiro e com o Município do Rio de Janeiro e, em consequência, seja comprovado o preenchimento dos requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963; 9.6.2. a concessão objeto do ato número 96635/2018 poderá prosperar em benefício de Elizabeth Nester, caso reste comprovado o preenchimento dos requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963. 9.7. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal desta Corte que: 9.7.1. efetue as diligências necessárias à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica a fim de obter documentos que demonstrem o encerramento dos vínculos de Rosely Vieira (uma das beneficiárias da pensão especial de ex-combatente instituída por Otávio Vieira - ato número 6367/2018) com o Município de Florianópolis e com o Município de Biguaçu, de forma a comprovar que tal beneficiária preenche os requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963; 9.7.2. adote as medidas pertinentes para que seja efetuada a análise conjunta dos seguintes atos: 9.7.2.1. autuados no e-Pessoal sob os números 20457/2018 e 20530/2018 e no Sisac sob o número 20764103-05-2015-000002-6; 9.7.2.2. autuados no e-Pessoal sob o número 82472/2018 e no Sisac sob os números 10714944-06-2009-001022-1 e 10714952-05-2015-000386-5; 9.7.2.3. junte cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentaram, ao TC Processo 017.579/2012-0 , de relatoria do ministro Vital do Rêgo, para subsidiar o seu exame.